Tribunal: TJDFT
Processo: 0712286-63.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. SUBTRAÇÃO DE BENS COM GRAVE AMEAÇA E SIMULAÇÃO DE ARMA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO
1. Apelação criminal interposta por dois réus condenados por três crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, c/c art. 71, ambos do Código Penal), com penas fixadas em 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, além de 16 dias-multa, em regime semiaberto. Os crimes ocorreram em sequência, no mesmo dia e com o mesmo modus operandi, envolvendo grave ameaça, simulação de arma e subtração de bens de três vítimas. A defesa requereu a desclassificação da conduta para o crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, do CP), sob o argumento de inexistência de grave ameaça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta dos réus deve ser desclassificada do crime de roubo majorado para o delito de furto qualificado, diante da suposta ausência de grave ameaça ou violência na subtração dos bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos das três vítimas, colhidos sob contraditório judicial, revelam de forma clara e harmônica a existência de grave ameaça, mediante gestos, palavras e conduta intimidatória, suficiente para anular qualquer possibilidade de resistência.
4. Tendo a primeira vítima sido abordada em uma passarela, onde um dos réus simulou portar arma e a ameaçou de jogá-la da estrutura, exigindo a entrega de seus pertences, enquanto o outro impedia sua fuga, é conduta típica de roubo com grave ameaça.

5. Sea as demais vítimas foram surpreendidas em uma parada de ônibus, onde um réu tomou o celular de uma delas de forma violenta, utilizando expressões intimidatórias como “perdeu” e “passa o celular”, com clara divisão de tarefas entre os agentes, isso reforça o caráter intimidatório da ação.

6. A simulação de arma e o comportamento agressivo, ainda que sem exibição concreta de armamento, configuram grave ameaça suficiente à tipificação do delito de roubo, conforme reiterada jurisprudência.
7. A negativa de intimidação pelos réus resta isolada e não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo superada pela firmeza e coerência dos relatos das vítimas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A grave ameaça exigida para a configuração do roubo pode se manifestar por gestos e palavras com capacidade de anular a resistência da vítima, ainda que não haja arma real.

2. A simulação de estar armado e o uso de expressões intimidatórias durante a subtração caracterizam grave ameaça e afastam a desclassificação para furto.

3. A atuação conjunta e coordenada entre os agentes evidencia o concurso de pessoas e justifica a majorante do art. 157, § 2o, II, do Código Penal.